Tribunal: TJSP
Processo: 2208677-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALÊNCIA DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS EM RELAÇÃO À FALIDA – decisão pela qual, após a comprovação do trânsito em julgado da decisão que decretou a falência da executada, foi determinado que a agravante providenciasse a habilitação de seu crédito no juízo falimentar –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALÊNCIA DA EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS EM RELAÇÃO À FALIDA – decisão pela qual, após a comprovação do trânsito em julgado da decisão que decretou a falência da executada, foi determinado que a agravante providenciasse a habilitação de seu crédito no juízo falimentar – legalidade – impossibilidade de continuidade do cumprimento de sentença – decreto definitivo de falência que, após a habilitação do crédito perseguido no processo falimentar, implica a extinção das execuções individuais contra a falida – precedentes deste Tribunal e do STJ – irrelevância de se tratar ou não de crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que acabou convolado em falência – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2208677-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado EPCOM ELETRÔNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO IMP E EXP LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
2
VOTO No: 23119
AGRAVO DE INST. No. 2208677-40.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 32a VARA CÍVEL
JUIZ: FABIO DE SOUZA PIMENTA
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDA.: EPCOM ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRICO IMP E EXP
LTDA. (MASSA FALIDA)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

FALÊNCIA DA EXECUTADA
IMPOSSIBILIDADE DE
CONTINUIDADE DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS EM
RELAÇÃO À FALIDA decisão pela qual, após a comprovação
do trânsito em julgado da decisão que decretou a falência da
executada, foi determinado que a agravante providenciasse a
habilitação de seu crédito no juízo falimentar legalidade
impossibilidade de continuidade do cumprimento de sentença
decreto definitivo de falência que, após a habilitação do crédito
perseguido no processo falimentar, implica a extinção das
execuções individuais contra a falida precedentes deste Tribunal
e do STJ irrelevância de se tratar ou não de crédito constituído
posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que acabou
convolado em falência decisão mantida agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento de
sentença promovido pelo agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se às decisões (fls. 65/67 e 83 dos autos
de origem) pelas quais, após a comprovação do trânsito em julgado da decisão que
decretou a falência da executada, foi determinado que o agravante providenciasse a
habilitação de seu crédito no juízo falimentar.
O agravante alegou, em suma, que seu crédito é
extraconcursal, razão pela qual não há necessidade de habilitação no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
3
falência. O pedido de recuperação judicial da agravada foi protocolado em
28.07.2008, tendo o respectivo plano sido homologado em 09.12.2009. A ação de
exigir contas que deu origem ao cumprimento de sentença foi distribuída somente em
05.05.2011, pela própria empresa agravada. A decisão que decretou a falência foi
proferida em 01.07.2015 e o trânsito em julgado da sentença que homologou as
contas prestadas ocorreu em 13.02.2019. Como a ação de exigir contas foi distribuída
antes do pedido de recuperação judicial, o crédito decorrente da sentença proferida na
demanda em referência não está submetido aos efeitos da recuperação judicial. Pelo
que expôs, pugnou pela reforma da decisão recorrida.
A agravada prestou informações (fls.1210).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 1.202).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pelo agravante a fls. 1203, considerada
a impossibilidade de sustentação oral no julgamento do presente recurso (art. 937 do
CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de nulidade a
qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim de conferir
maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
4
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19)
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
5
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19)
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
INVIÁVEL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (...) 3. Nos termos do art. 159, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se admite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
6
sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, razão
pela qual se afigura improcedente o pleito de julgamento presencial.
(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1.432.526-SP, 5a T., Rel. Min. Jorge
Mussi, unânime, j. 11.06.19)
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feitas tais observações, passa-se ao julgamento.
O agravo não comporta provimento.
Transitada em julgado a decisão que decretou a falência da
executada, não há mais possibilidade de continuidade da execução, devendo o
exequente providenciar a habilitação de seu crédito no juízo falimentar, após o que a
execução deve ser extinta.
Trata-se de entendimento pacífico no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, que tem a competência constitucional de uniformizar a
interpretação da legislação Federal.
Confira-se:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
EXECUTIVO
INDIVIDUAL.
POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
7
DECRETOU
A
QUEBRA.
RETOMADA
DA
EXECUÇÃO.
INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008.
Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em
25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta
pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da
falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73,
rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V,
da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da
falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do
devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é
impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que
objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5. Exceto na hipótese de a
decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a
suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo
à extinção do processo. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação
falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência
de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de
que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz
em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente
careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no
segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria,
inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da
sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica
levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se
pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais
pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto
a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual
se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse
contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da
irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir
que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por
se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
8
(REsp 1564021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., julgado em
24.04.2018, DJe 30.04.2018).
Com o decreto de quebra transitado em julgado, não há razão
para a continuidade das execuções individuais, visto que qualquer que seja o
desenlace, as consequências havidas terão lugar no processo de falência e não mais
na execução, restando absolutamente inócuo o prosseguimento desta, conforme
didaticamente explanado no voto condutor do julgamento acima mencionado:
“Dadas as circunstâncias que serão examinadas na sequência
deste voto, é certo que, exceto na hipótese de a decisão que decreta a
falência ser reformada em grau de recurso, tal suspensão terá força
de definitividade e corresponderá à extinção do processo.
De fato, depois de preclusa a decisão retro mencionada, a
ação falimentar fica sujeita a um dos dois desfechos possíveis: (i) o
pagamento dos créditos sujeitos à execução concursal na forma dos
incisos I ou II do art. 158 da LFRE; ou (ii) a frustração do
adimplemento integral dos débitos em cobrança (hipótese mais
comumente vislumbrada).
O que importa destacar é que, tanto no primeiro quanto no
segundo caso, a eventual retomada das execuções individuais
suspensas traduz-se em medida inócua. Na hipótese de ter havido o
pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual
estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção. Já na segunda
hipótese, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria,
inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das
execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a
satisfazer as obrigações respectivas.
Convém lembrar, sob outro quadrante, que a decretação da
falência também irradia como efeito a extinção da pessoa jurídica da
sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total
(conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei
6.404/76). Conforme leciona FÁBIO ULHOA COELHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
9
[a] decretação da falência provoca a dissolução da sociedade
empresária. Trata-se de ato judicial que instaura uma forma
específica de liquidação do patrimônio social, para que a realização
do ativo e a satisfação do passivo sejam feitas não por um liquidante
escolhido pelos sócios ou nomeado pelo juiz da ação de dissolução,
mas sim pelo próprio Poder Judiciário, no âmbito do juízo falimentar,
com a colaboração do administrador judicial. A falência é hipótese de
dissolução total judicial. A sentença declaratória da falência desfaz
todos os vínculos existentes entre os sócios ou acionistas e inaugura o
processo judicial de terminação da personalidade jurídica da
sociedade. É portanto total. (Comentários à Lei de Falências e
Recuperação de Empresas. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2018, ePUB, nota aposta ao art. 104).
Assim, mesmo que se pudesse considerar da retomada das
execuções individuais, tais pretensões careceriam, em última
instância, de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar
a tutela jurisdicional, ante a inexistência do sujeito passivo contra o
qual exigir o cumprimento da obrigação.
Ainda que haja possibilidade, em tese, de os sócios optarem
por reabilitar a sociedade revertendo os efeitos da dissolução e
permitindo o retorno de suas atividades
, isso somente poderá
ocorrer na hipótese de ser declarada judicialmente a extinção das
obrigações, de modo que, como corolário, o credor individual
carecerá de interesse jurídico para dar continuidade à execução
singular.
Importa consignar, outrossim, que, muito embora a
determinação de suspensão das execuções individuais constitua
determinação expressa da lei, a possibilidade de extingui-las, nos
limites aqui propostos, não se revela com ela incompatível. Não se
está propondo que tais processos devam ser extintos ab initio, ao
invés de serem suspensos. O que se defende é que, após a formação de
juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
10
quebra, não há sentido prático em manter as execuções individuais
suspensas, ante a impossibilidade de seu sucesso.
Vale dizer, afigura-se razoável
numa interpretação com
vistas a dar efetividade e racionalidade à administração da Justiça
concluir que, uma vez esgotados os meios à disposição da sociedade
empresária falida para reverter a decisão que decretou sua quebra, as
execuções individuais movidas em face dela comportam extinção, por
se tratar de pretensões carentes de possibilidade reais de êxito”.
Também nessa linha, confira-se o seguinte julgado deste
Tribunal:
“EXECUÇÃO (...) - Na espécie: (a) o MM. Juízo da causa
noticiou que foi decretada a falência da embargante; e (b) não restou
demonstrado que houve a habilitação do crédito exequendo, nos autos
da falência da devedora apelante, bem como não há notícia de que o
decreto de falência se tornou definitivo - Nessa situação, decretada a
falência da embargante, de rigor, a observação de que: (a) o crédito
da exequente embargada deve ser habilitado no juízo falimentar; e (b)
a execução deve ser suspensa, nos termos dos arts. 6o, caput, e 99, V,
da LF11.101/05, sendo certo que, após a irreversibilidade da decisão
que decretou a falência e habilitado o crédito exequendo no juízo
falimentar, admissível a extinção da execução Recurso desprovido,
com observação” (Apelação 1009795-66.2016.8.26.0482, 20a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 25.02.2019).
Irrelevante para a consequência delineada se tratar ou não de
crédito constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial, que acabou
convolado em falência.
Consigne-se, ademais, que a ação de prestação de contas que
deu origem ao cumprimento de sentença se refere a lançamentos havidos em conta e
a contratos celebrados no período compreendido entre os anos de 2003 e 2011,
conforme se verifica a fls. 27/37 do instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2208677-40.2019.8.26.0000 - Voto 23119
11
Parte do débito, portanto, é anterior ao próprio pedido de
recuperação judicial da empresa e todo ele foi constituído antes do decreto de
falência. A sentença proferida na ação de prestação de contas apenas declarou a
existência do saldo devedor (“(...) homologo as contas prestadas pelo perito às fls.
605/627, 662/686, 752/754, 798/810 e 877/887, declarando a existência do saldo
devedor apurado de R$ 127.835,20, a ser corrigido desde 01/10/2008, com juros
legais mensais de mora a contar da intimação desta sentença”).
Nessas circunstâncias, tendo transitado em julgado a decisão
que decretou a falência da empresa agravada, era mesmo caso de determinar que o
agravante providenciasse a habilitação de seu crédito no juízo falimentar.
Assim, pelos motivos alinhavados, fica mantida a decisão
agravada.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator